Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. VÍCIO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS AMEAÇAS. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE TEMOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, haja vista que a condenação imposta ao réu não ultrapassou os limites da peça acusatória, não havendo vícios no édito condenatório proferido pela autoridade judiciária.
2. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Os relatos da vítima, colhidos em ambas as fases da persecução penal não deixam dúvidas de que o réu praticou os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, além da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica, como narrado na denúncia.
3. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando comprovado que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele, e, ainda assim, escolheu descumpri-las, entrando em contato com a ofendida por telefone, enviando mensagens SMS e pelo aplicativo “Whatsapp”.
4. Se os elementos de provas constantes nos autos não comprovam que as palavras do réu tenham incutido na vítima fundado temor, capaz de lhe tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, torna-se imperiosa a absolvição do acusado por um dos crimes de ameaça descrito na denúncia (fato 5), nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal.
5. O período de prisão provisória não ensejou a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, mormente que foi concedido o direito ao réu de recorrer em liberdade.
Todavia a readequação do regime para o aberto é necessária ante o transcurso do lapso temporal, cumprindo-se o requisito objetivo da progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal combinado com o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.